Tribunal: STF
Processo: Rcl 17696
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO MI 1.769. ATO RECLAMADO QUE IMPOSSIBILITOU A CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. A decisão prolatada no MI nº 17.69/DF limitou-se à colmatação da lacuna normativa, a fim de permitir o exame de pedidos administrativos de jubilação especial.



    2. Não há estrita aderência entre o ato administrativo que impede a contagem diferenciada, com conversão de tempo especial em comum, e o objeto do MI 1.769/DF.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.